Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717591-67.2021.8.07.0020 EMBARGANTE: WALKIRIA CRUZ DE FREITAS EMBARGADO: EVALDA LOPES DE ALMEIDA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR